Tribunal: TJPA
Processo: 0009145-25.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009145-25.2019.8.14.0010

EMBARGANTE: GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, RONY BRENO CORREA RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, em rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 do mês de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONY BRENO CORRÊA RODRIGUES e GLEITO FERREIRA DOS SANTOS
, em face do v. Acórdão de ID 6073951, datado de 16/08/2021, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, conheceu dos recursos e negou-lhes provimento, mantendo-se a sentença de 1º Grau, que condenou os embargantes, igualmente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, ambos como incursos no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em todos os seus termos, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECORRENTE RONY BRENOCORRÊA RODRIGUES. PENA-BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.INCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TRÁFICOPRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese em apreço, as circunstâncias do delito pesam sobremaneira, posto que apreendidos em poder do recorrente a quantidade não ínfima, como quer fazer crer a defesa, mas considerável e expressiva de 114 (cento e quatorze) porções de “cocaína”, com peso equivalente a 135,200g (cento e trinta e cinco gramas e duzentos miligramas). Além disso a natureza do entorpecente, no caso, “cocaína”, se mostra de nocividade extrema e deletéria, por seu alto poder viciante, e alcançaria um elevado número de destinatários.

2. Incabível a benesse do tráfico privilegiado. Conforme se extrai, o apelante é contumaz na prática de delitos, apresentando vasta folha de antecedentes criminais. Consoante CAC de ID4909622, pág. 46-47, o réu responde a inúmeros processos criminais e ostenta condenação pelo delito do art. 157, § §2º, incisos I e II (Processo n.º 0007314-44.2016.8.14.0010); responde, ainda, por ações penais em curso, pelos crimes do art. 157, §2º, II, e 244-B, do ECA (Processo n.º 0009013-02.2018.8.14.0010, e pelo art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º0003396-27.2019.8.14.0010).

3. Não há óbice para que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, seja considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva ou mesmo a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECORRENTE GLEITOFERREIRA DOS SANTOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. MATERIALIDADE NÃOCOMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO PERMANENTE. FUNDADO RECEIO PARAINGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NEGATIVA DE AUTORIA IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVASSOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA.CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO AOPATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE NÃOIRRISÓRIA DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO. MINORANTE DO §4º, DO ART. 33, DA LAD.DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DEDIREITO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.RECORRER EM LIBERDADE. TESE ADSTRITA À SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

2. No caso, o ingresso na residência do réu se deu em virtude de fundadas suspeitas dele estar armazenando droga em sua residência, motivo pelo qual, a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

3. Resta provada, à exaustão, a autoria do réu Gleito pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga na sua residência, após informações do corréu Rony Breno, em sede policial, indicando o local e endereço onde o estaria o restante da droga, repassando, inclusive, características da droga que Gleito possuída, como a “pedra de oxi”, que seria diluída para posterior comercialização.

4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

5. Ao réu é atribuída a propriedade de 08 porções de substância pastosa, com peso de 5,400g e de 01 porção maior, petrificada, na quantia de 8,200g, ambas positivas para “COCAÍNA”, com peso total de 13,600g; além de 03 porções de “MACONHA”, equivalente a 2,112g. A variedade e a não ínfima quantidade do entorpecente apreendido, ensejam maior reprovação da conduta perpetrada. Além disso natureza da “cocaína” se mostra de extrema nocividade, por seu alto poder viciante e deletério à saúde dos usuários. Tais aspectos, somados, justificam o recrudescimento da pena-base em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, pois exigem uma resposta mais enfática na fixação da pena.

6. Revela-se incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação à atividade criminosa. Conforme se extrai, o apelante é contumaz na prática de delitos, apresentando vasta folha de antecedentes criminais. Consoante CAC de ID 4909622, pág. 48-50, o apelante responde a inúmeros processos criminais e ostenta condenação pelo delito do art. 16, IV, da Lei 10.826/03 (Processo n.º 00017111-54.2011.8.14.0010); responde, ainda, por ações penais em curso, pelos crimes dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do CPB (Processo n.º 0005986-87.2013.8.14.0010), e dos artigos33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º 0012254-81.2018.8.14.0010).

7. Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

8. Inviável a modificação do regime de cumprimento de pena, em virtude do improvimento pretérito do pedido de minoração da pena.9. O pleito para apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

Alega o embargante que a decisão objurgada apresenta omissão ao não demonstrar, no caso concreto, a existência de justa causa para a mitigação da garantia protetora do domicílio.

Afirma que a inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvazia o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art.5,XI,daCF) e deixa de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo1 1, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).

Argumenta que a interpretação fixada pelo STF, em 05.11.2015, no julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 603.616, do Estado de Rondônia,
leading case
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que foi representativo da controvérsia, deu-se no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa o corre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se manifeste acerca da aventada omissão apontada, nos termos dos argumentos apresentados e no mérito que seja apreciada a questão de ordem pública e seja reconhecida nula a diligência que culminou com a prisão dos embargantes, por ter desrespeitado a garantia da inviolabilidade do domicílio e não haver justa causa para tanto, nos termos do decidido no âmbito do STF e STJ.

Por derradeiro, requer que, caso a tese exposta não seja acolhida, que se manifeste esta Corte sobre as questões Constitucionais e Federais violadas (Art.5,XI,LVI, da CF e Pacto de São José da Costa Rica, recepcionado pelo Decreto 678, de 06.11.1992, artigo11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, recepcionado pelo Decreto 592, de 06.07.1992, artigo17,1), para que a matéria seja prequestionada e com isso seja admitido eventual recurso Extraordinário e/ou Especial.

Em
contrarrazões
(ID 8125478), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela total improcedência dos Embargos manejados.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, posto que não encontra fundamento no artigo 619, do CPB, eis que tenta penas reexame de mérito por via oblíqua.

É o relatório.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
RONY BRENO CORRÊA RODRIGUES e GLEITO FERREIRA DOS SANTOS
, em face do v. Acórdão de ID 6073951, datado de 16/08/2021.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico (2.1) específico para tanto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Acerca da tese de arguida, muito bem explana o aresto embargado, veja-se:

“2.1.
Violação de domicílio. Nulidade. Materialidade não comprovada:

Sustenta a defesa, inicialmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que cominou na suposta apreensão da droga na residência do citado apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial, de maneira que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva, a teor do art. 386, inciso II, do CPP.

Ao impugnar tal argumento, afirmou o Magistrado a quando da sentença condenatória, veja-se:

‘No que diz respeito à nulidade da busca domiciliar, saliento que, de acordo com a narrativa fática e as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes na residência do denunciado RONY e, após diligências no referido imóvel, a equipe policial constatou a veracidade dos fatos e o estado de flagrância.

O acusado supracitado, em sede policial, relatou que o restante dos entorpecentes estava na residência do corréu GLEITO, tendo a equipe policial, de igual modo, constatado a veracidade fática, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.(...)

Ressalto que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

Assim, a característica da presunção de legitimidade significa que, na análise dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em conformidade com as normas legais, ou seja, “a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.’

Sabidamente, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância. Desse modo, estando o agente praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas, o qual, inclusive, é de caráter permanente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu por ausência de mandado de busca e apreensão.

Na hipótese sub examine, após a prisão em flagrante do corréu Rony Breno Corrêa, este afirmou à equipe de policiais que a outra parte da droga estaria com Gleito Ferreira dos Santos, pois teriam dividido o material entorpecente entre eles. Rony destacou, inclusive, que Gleito estaria de posse da droga vulgarmente identificada como “pedra de oxi”, a qual seria dissolvida para comercialização. Diante de tais informações, os agentes seguiram para a residência do recorrente, e lograram êxito na apreensão, dentro de um

quarto, de 08 (oito) “trouxas” de “pasta
base de cocaína”, de 03 (três) “trouxas” de “maconha” e de 01 (uma) pedra média de “pedra de oxi”.

A que se pode notar, o ingresso na residência do recorrente Gleito se deu em virtude de fundadas suspeitas dele estar armazenando droga em sua residência, motivo pelo qual, a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Assim:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação deflagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1281760 AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 28/09/2020, Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e aposse ilegal de arma de fogo.2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.(...)10. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, consoante extrai-se do Acórdão combalido, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática da narcotraficância. Destaca que, após a prisão em flagrante do corréu Rony Breno Corrêa, este afirmou à equipe de policiais que a outra parte da droga estaria com Gleito Ferreira dos Santos, pois teriam dividido o material entorpecente entre eles. Rony destacou, inclusive, que Gleito estaria de posse da droga vulgarmente identificada como “pedra de oxi”, a qual seria dissolvida para comercialização. Diante de tais informações, os agentes seguiram para a residência do recorrente, e lograram êxito na apreensão, dentro de um quarto, de 08 (oito) “trouxas” de “pasta base de cocaína”, de 03 (três) “trouxas” de “maconha” e de 01 (uma) pedra média de “pedra de oxi”.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022